Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729126-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. PERÍCIA ATUARIAL. PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 955. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. RESPONSÁVEIS. RECOLHIMENTO. HORA-EXTRA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO VALORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INCABÍVEL. 1. A perícia atuarial insere-se entre as atividades do profissional economista nos termos da Resolução n. 1.768/2006 do Conselho Regional de Economia. 2. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, salvo as demandas propostas até 8 de agosto de 2018 nos termos do Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O patrocinador e o participante são responsáveis pelo custeio da reserva matemática para a recomposição do benefício de aposentadoria. 4. A suficiência dos valores recolhidos para a reserva matemática relativa às horas-extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença. 5. O crédito do participante relativo às diferenças de complementação de aposentadoria pode ser compensado com o débito inerente a sua obrigação de contribuir para a recomposição da reserva matemática. 6. Os juros de mora relativos ao pagamento das diferenças de complementação da aposentaria incidem a partir da citação nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. É incabível a revisão do Benefício Especial Remuneratório e do Benefício Especial Temporário, pois têm caráter temporário com vigência apenas durante o período em que existiu reserva especial. 8. Apelação do autor parcialmente provida. 9. Apelação da ré desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028